Tribunal: STF
Processo: HC 182856
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Estupro de vulneráveis. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 551.007, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 213, c.c. os arts. 224, a, 226, II, e art. 214, c.c. os arts. 224, a, e art. 226, II, por cinco vezes, todos do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator, Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ilegalidade flagrante na dosimetria da pena imposta ao paciente, tendo em vista a “utilização de condena[ções] já extintas há quase 30 anos para fins de utilização como maus antecedentes, violando o direito ao esquecimento do paciente, bem como o reconhecimento, na segunda fase, da impossibilidade de consideração de condenação pretérita pelo atual art. 28 da Lei 11.343/06 para fins de reincidência”.
    5. Prossegue para afirmar, quanto à majorante da continuidade delitiva, que “o magistrado aplicou o patamar máximo de aumento (triplicou as penas aplicadas) e não fundamentou o porquê de tal escolha, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “redimensionar a pena base, considerando ser o paciente portador de bons antecedentes; reconhecer ser o paciente primário, vez que condenação por porte de drogas para consumo pessoal não configura reincidência; reconhecer a falta de fundamentação quanto à aplicação do patamar máximo relativo à continuidade delitiva, fazendo jus o paciente à sua redução para o mínimo legal cominado”. 
    7. Decido. 
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não bastasse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator